Tribunal: TJMT
Processo: 0002825-71.2017.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002825-71.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPOLIDO DE MARCELO BASSAN (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), SIMONE DA SILVA - CPF: 040.895.851-04 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN - CPF: 974.538.038-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE MANDADO REINTEGRATÓRIO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – PRELIMINAR DE CONEXÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: EXCESSO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA – OCUPANTES QUE PRATICAM ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA O BEM OCUPADO E POSSE DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. E
m se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do atual CPC.

3. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de inexistência de conexão.

5. O escopo de haver a reunião dos processos em casos de conexão é evitar decisão conflitante, bem como dar celeridade processual. Assim, se a reunião dos processos ofender a celeridade processual, não deve haver a reunião dos mesmos, ainda que sejam conexos, desde que os processos estejam no mesmo juízo.

6. Preliminar rejeitada.

7. Preliminar de legitimidade passiva.

8. Assim, se a decisão judicial foi no sentido pretendido pelo Apelante, qual seja, manter o Estado de Mato Grosso no polo passivo, falta-lhe interesse recursal, uma vez que o Apelante não foi sucumbente neste aspecto.

9. Preliminar não conhecida.

10. Mérito.

11. Regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, no caso de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder público ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, o ato ou omissão, dano, nexo causal e a indispensável presença do dolo ou culpa.

12. Em se tratando de cumprimento de reintegração de posse, somente há falar em responsabilidade objetiva do Estado e, por consequência dever de indenizar, quando houver demonstração de excesso no momento da desocupação do imóvel como por exemplo, ação violenta, ausência de tempo hábil para os ocupantes retirarem os seus pertences, etc.

13. Mandado de reintegração de posse cumprido com toda cautela, concessão de prazo razoável e adequado para desocupação do imóvel e ausência de atos com violência praticados por policiais militares.

14. Inexistência de ato abusivo, excessivo ou ilegal.

15. Sob o enfoque da legislação civil, ao possuidor de boa-fé, é assegurado a indenização das benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, a teor do que dispõe o art. 1.219 do Código Civil.

16. Ocupantes do imóvel não possuidores de boa-fé, ante à notícia de que os mesmos estão colocando fogo no pasto, cortando árvores, abrindo estradas, ou seja, os ocupantes estariam, em tese, praticando atos de violência, bem como estarem com arma de fogo e munições.

17. Ausência do dever de indenizar.

18. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SIMONE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0002825-71.2017.811.0087, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial pedido e condenou nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação, ficando sobrestado temporariamente a sua exigibilidade haja vista ser a Apelante beneficiária de justiça gratuita.

O que ensejou a propositura da presente ação foi o fato de ter sido deferida reintegração de posse da fazenda Araúna em favor do segundo réu, sendo que no cumprimento do mandado de reintegração de posse, o segundo réu destruiu as cercas, casas e plantações, o que teria causado prejuízo material e moral em seu desfavor

Em suas razões recursais (Id. 73507520), sustenta que a juíza que autorizou o despejo das famílias tinha grande preocupação com a segurança física e psicológica das mesmas, que não houve planejamento, que os oficiais de justiça e polícia militar permitiram que jagunços participassem do despejo.

Afirma que é inaceitável que uma reintegração de posse ocorra sem o devido estudo do local e das famílias a serem despejadas.

Alega que não houve respeito ao Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional, que havia nenhum apoio do Conselho Tutelar para proteger as crianças, gestantes e adolescentes.

Narra que não houve indicação de como seria realizado a reassentamento das famílias.

Argumenta que houve lesão a diversos direitos humanos, como por exemplo: direito à vida, integridade física e direito à moradia.

Afirma que Marcelo Bassan, poucos dias depois da reintegração, colocou o gado para comer o que as famílias haviam plantado.

Sustenta ocorrência de cerceamento de defesa, posto que o juiz não realizou audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas.

Alega que há outros processos onde o dano material e moral foi reconhecido.

Aduz acerca da inexistência de conexão e ocorrência de legitimidade do Estado de Mato Grosso.

Por fim, argumenta acerca da responsabilidade objetiva do Estado.

Contrarrazões apresentadas pelo Espólio de Marcelo Bassan no Id. 73507525 e o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 73507528.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO)

Registro inicialmente que, embora a Apelante traga a argumentação como mérito recursal, a mesma é matéria preliminar, haja vista tratar-se de nulidade processual de natureza absoluta.

Feita esta observação inicial, passo a decidir.

Sustenta ocorrência de cerceamento de defesa, posto que o juiz não realizou audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas.

Em que pese os argumentos expostos pela Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do atual CPC.

No caso em apreço, a prova testemunhal pretendida pela Apelante foi indeferido pelo juiz sentenciante, uma vez que todas as testemunhas por ele arroladas possuem interesse no deslinde da causa.

As testemunhas Anderson Antônio Cecon, Noeli de Lima e José Mateus da Silva ingressaram no mesmo juízo com ações idênticas ao presente caso.

Já a testemunha Dorvalino Savi Veronezi é engenheiro contratado pelo autor para realizar vistoria técnica particular.

Logo, não poderiam ser inquiridas como testemunhas, mas sim apenas na qualidade de informante.

Importante consignar ainda que a Apelante, em nenhum momento do recurso, questionou a motivação da decisão do juiz que indeferiu a prova testemunhal, ou seja, não questionou o fato das testemunhas possuírem interesse no deslinde da causa.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO)

Alega a Apelante acerca da inexistência de conexão entre o presente feito e as demais ações que tramitam no juízo
a quo
, posto que cada processo possui peculiaridade o que distingue dos demais.

O juízo
a quo
reconheceu a conexão, posto possuírem o mesmo pedido e causa de pedir, mas manteve a separação dos processos, haja vista que todos os processos tramitam perante o mesmo juízo.

O escopo de haver a reunião dos processos em casos de conexão é evitar decisão conflitante, bem como dar celeridade processual.

Assim, se a reunião dos processos ofender a celeridade processual, não deve haver a reunião dos mesmos.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - MOTIVAÇÃO RECURSAL - NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA - COMBATE DIRETO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - CONEXÃO DE AÇÕES - REUNIÃO DE PROCESSOS - INVIABILIDADE - MEDIDA QUE COMPROMETE CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. Consiste em pressuposto de admissibilidade a motivação do recurso, sendo imprescindível que este contenha a impugnação específica da decisão hostilizada, sendo apresentados errors in procedendo ou in iudicando, bem como os fundamentos de fato e de direito com a qual o recorrente sustenta sua insurgência contra o ato judicial proferido.
A reunião de processos decorrente da conexão de ações não deve ocorrer na hipótese em que tal medida comprometa a celeridade e economia processual, violando a própria finalidade do instituto
. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.15.017140-9/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2020, publicação da súmula em 10/12/2020) (NEGITEI)

No caso em tela, devido ao grande número dos processos mencionados pelo juízo
a quo
, não há dúvida que a reunião de todos eles afetariam o princípio da celeridade processual.

Como bem observado pelo juiz sentenciante, não há como haver decisões conflitantes, haja vista que todos os mesmos estão em trâmite perante o mesmo juízo.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

Sustenta a Apelante ser o Estado de Mato Grosso parte legítima para figurar no polo passivo da ação por falta de estudo prévio, bem como omissão dos policiais que permitiu a presença de pessoas armadas que não fazem parte dos policiais militares.

Ressalto inicialmente que o juízo
a quo
não excluiu o Estado de Mato Grosso do polo passivo da demanda, mas sim postergou a sua análise para o mérito da causa e ao final, julgou improcedente o pedido contra o Estado de Mato Grosso, conforme se pode observar na parte dispositiva da sentença (Id. 73507518) que assim está redigido,
in verbis:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial por Simone da Silva contra o
Estado de Mato Grosso
e o espólio de Marcelo Bassan, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (NEGRITEI)

Assim, se a decisão judicial foi no sentido pretendido pela Apelante, qual seja, manter o Estado de Mato Grosso no polo passivo, falta-lhe interesse recursal, uma vez que a Apelante não foi sucumbente neste aspecto.

Nesse sentido a jurisprudência
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXCESSO DE CONSTRIÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – CARÁTER ALIMENTAR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERECIMENTO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – INCLUSÃO DO VALOR DA MULTA CIVIL NO BLOQUEIO – POSSIBILIDADE – PERICULUM IN MORA INVERSO – NÃO DEMONSTRADO – ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO CONDIZENTE COM A REVOGAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – MATÉRIA DE MÉRITO – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESPROVIMENTO.
Inexiste interesse recursal, quanto ao pedido de excesso de constrição, visto que o pleito foi acolhido pelo Juízo singular.
(...) (TJ/MT - N.U 1019610-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO da preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se a Apelante tem direito à indenização por danos materiais e morais pelo fato de ter havido, em tese, prejuízos materiais (destruição de cercas, casas e plantações) em razão de cumprimento de mandado de reintegração de posse.

Para tanto, traz a Apelante os seguintes argumentos fáticos e jurídicos abaixo expostos.

Sustenta que a juíza que autorizou o despejo das famílias tinha grande preocupação com a segurança física e psicológica das mesmas, que não houve planejamento, que os oficiais de justiça e polícia militar permitiram que jagunços participassem do despejo.

Afirma que é inaceitável uma reintegração de posse ocorra sem o devido estudo do local e das famílias a serem despejadas, que o Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional foi desrespeitado, que não havia nenhum apoio do Conselho Tutelar para proteger as crianças, gestantes e adolescentes.

Narra que não houve indicação de como seria realizado a reassentamento das famílias e lesão a diversos direitos humanos, como por exemplo: direito à vida, integridade física e direito à moradia.

Afirma que Marcelo Bassan, poucos dias depois da reintegração, colocou o gado para comer o que as famílias haviam plantado.

Por fim, argumenta acerca da responsabilidade objetiva do Estado.

Diante da narrativa acima exposta, a impressão que a Apelante tentar transmitir é uma passividade da Apelante e ilegalidades praticadas pelos Apelados.

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, no caso de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder público ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, o ato ou omissão, dano, nexo causal e a indispensável presença do dolo ou culpa.

Em se tratando de cumprimento de reintegração de posse, somente há falar em responsabilidade objetiva do Estado e, por consequência dever de indenizar, quando houver demonstração de excesso no momento da desocupação do imóvel como por exemplo, ação violenta, ausência de tempo hábil para os ocupantes retirarem os seus pertences, etc.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR EXCESSO EM DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – Excesso comprovado. Responsabilidade objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6o). Ação executada de forma violenta, sem aviso prévio, e sem dar aos moradores tempo hábil para a retirada de seus pertences. Resultado diretamente derivado da opção do Município por se valer de seus próprios meios e servidores para obter a desocupação do imóvel. Situação que se traduz, subjetivamente, em humilhação e sentimento de injustiça, ensejadores de reparação moral. Danos materiais corretamente estimados em sentença. Requisição de pagamento mencionada pelo Município relacionada a fatos distintos. Indenização por danos morais que tampouco pede reforma. Valor que não tem como causa a retomada do imóvel considerada em si, mas o excesso em que o Município incorreu. Ausência de título pelo qual a autora pudesse entender legítima ou protegida juridicamente a sua permanência no local. Vitória em anterior reintegração de posse que inviabiliza caracterizar a ocupação como decorrente de necessidade ou falta de meios absoluta. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ/SP; Apelação Cível 1012341-97.2017.8.26.0405; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

No caso em apreço, ao analisar o conjunto probatório, não se verifica qualquer excesso ou ilegalidade por parte do poder público no momento do cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Insta consignar que trata-se de imóvel que já foi invalidado por várias pessoas, várias vezes (e algumas ocasiões pelas mesmas pessoas).

Daí a razão da existência de conexão entre o presente feito e outras ações mencionadas pela Procuradoria Geral do Estado.

A descrição fática processual que serão mencionadas por esta Operadora do Direito são oriundas da Ação de Reintegração de Posse, o qual originou o mandado reintegratório, o qual teria sido cumprido em desconformidade com a lei e ocasionando, segundo a Apelante, danos morais e materiais.

São dados que constam nas Informações prestadas pela Dra Adriana Sant’Anna Coningham (juíza da Vara Especializada em Direito Agrário) ao então Presidente deste E. Tribunal de Justiça, à época, Des. Rui Ramos Ribeiro, por meio do Ofício no 098/2017/GAB/AGRÁRIO (Id. 73507468).

Ao contrário do que sustentado pela Apelante, o mandado de reintegração de posse foi cumprido com toda cautela necessária, bem como foi fornecido veículos para transporte e mão-de-obra para retirada de pertences dos ocupantes da área litigiosa.

Foi concedido também prazo para retirada de frutos que estivessem prontos para serem colhidos, sendo que os posseiros e seus pertences foram disponibilizados para os Municípios de Matupá, Guarantã do Norte e Novo Mundo, conforme informa a Dra Adriana Coningham noticiando a conduta dos oficiais de justiça no momento da reintegração de posse (Id. 73507469),
in verbis:

Identificada as pessoas, na oportunidade, inclusive indicando os limites da área a ser reintegrada e, em seguida, foi lhes dado prazo para que retirassem todos os seus pertences, animais e móveis em geral mantendo as benfeitorias intactas,
inclusive fora oferecida diversos veículos para transporte (F-4.000, Carreta, Trator, etc...) e mão-de-obra de terceiras pessoas (diaristas) para auxiliar na desocupação
, entre outros; fato que, no maioria das localidades ocupadas, os próprios posseiros, providenciaram suas mudanças, porém em alguns casos, a pedido do ocupante, foram necessários o apoio terceirizado ao que diante desse quadro, acompanhamos o procedimento padrão para desocupação da área em questão.

Com relação aquelas áreas em que se observavam frutos prontos para colheita, fora concedido prazo especial e razoável à mesma.

Ressalva-se que o transporte aos posseiros e seus pertences foram disponibilizados para os Municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo/MT e em Matupá/MT, na sede dos Municípios.

Com essa perspectiva e após a saída dos que ali se encontravam retornamos à área para assegurar que todos já haviam saído da área. Após todas as observações pertinentes ao caso, no dia 16 de janeiro de 2015, findamos a REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do Dr. MARCELO BASSAN JUNIOR, dá área em litígio. (NEGRITEI)

Importante ressaltar também que não houve qualquer violência ou ameaça às pessoas no cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Pelo contrário, os atos de violência que ocorreram foram provocados e realizados pelos ocupantes que lá se encontravam em razão de descumprimento de ordem judicial.

Torno a frisar que houve cautela no cumprimento do mandado reintegratório, com prévio estudo da situação
dá área com o propósito de escolher a linha de atuação, de tal sorte que o cumprimento da ordem ocorreu da forma mais pacífica.

Outro dado importe é que entre o deferimento da liminar e seu cumprimento, houve o transcurso de quase um ano, o que permite concluir tempo suficiente para que houvesse uma desocupação pacífica e ordeira.

Noticiou ainda a juíza que o apoio da força policial para cumprimento de mandado reintegratório somente é feito após o estudo de situação e, após esgotadas as possibilidades de saída pacífica do imóvel, conforme se infere nas mesmas informações (Id. 73507469),
in verbis:

12. Em outubro de 2015, precisamente nos dias 01, 02 e 08 do referido mês, foi realizada constatação na área e
novo cumprimento de ordem de reintegração sem nenhum apontamento de violência ou ameaça nas referidas diligências
, conforme cópias das certidões das referidos diligências em anexo.

13. Além do mais, em que pese os relatos da Comissão Pastoral da Terra, através da Defensoria Pública em I6/07/2015, não mais manifestou nos autos nesse sentido.

14.
Dois meses após a comunicação de situações de violência e ameaça pela Comissão Pastoral da Terra, precisamente, 14/10/2015, a Ouvidoria Agrária Regional de Mato Grosso, através do Ouvidor Marcos Antônio Rocha e Silva, informou este juízo que área havia sido novamente ocupada por famílias de trabalhadores vinculados a Pastoral da Terra e que teria se dado de forma violenta, inclusive com a identificação de alguns dos referidos ocupantes (documento em anexo).

Verifica-se, portanto, a reiterados descumprimento da ordem judicial pelos requeridos.

15. Insta consignar, que as decisões judiciais em área de conflito possessório coletivo são realizadas através do Comitê Estadual de Conflitos Agrários, instituído através do Decreto n°. 1049 de 01/08/2003. Antes do cumprimento das ordens de reintegração de posse nos litígios coletivos, o Comité Estadual de Conflitos Agrários é comunicado da decisão para
determinar ao Comando do Polícia Militar da região do litígio que proceda com o estudo de situação dá área a fim de previamente obterem todos os elementos e fatores que influencie na escolha da linha de ação paro o cumprimento pacífica da ordem
.

16. Entre o deferimento de uma liminar em ação coletiva e o seu cumprimento, há um prazo considerável, que permite aos réus não apenas recorrer da decisão, bem como providenciar a sua saída pacífica do imóvel. Veja que neste caso, a liminar deferida foi cumprida quase um ano depois, ou seja, os requeridos tiveram tempo hábil para sair pacificamente, mas não o fizeram e ainda descumpriram por diversos vezes a liminar.

(...)

18. Vale ressaltar que
o cumprimento da liminar com apoio da força policial somente é feito após o estudo de situação e, após esgotadas as possibilidades de saída pacífica do imóvel.
Este juízo não acompanha o cumprimento, que, neste caso, se deu através de carta precatória, mas em seu mandado consta todos os cuidados necessários. (NEGRITEI)

Assim, diante das informações acima mencionadas e confrontando-as com a regra constitucional, questiona-se:

Onde está a ação ou omissão estatal a ensejar o dever de indenizar a Apelante se todas as medidas e cautelas foram tomadas a fim de realizar a reintegração de forma mais ordeira e pacífica?

Onde está configurado o excesso praticado pelo poder público, seja o Poder Judiciário (que determinou a reintegração de posse a quem de direito), seja do Poder Executivo (policiais militares que auxiliaram no cumprimento do mandado judicial)?

A resposta às indagações acima expostas, definitivamente, é negativa.

Se alguma violência ocorreu, esta se deu por atitude da própria Apelante que, juntamente com outros ocupantes, não cumpriu a liminar para desocupar o imóvel.

Sob o enfoque da legislação civil, ao possuidor de boa-fé, é assegurado a indenização das benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, a teor do que dispõe o art. 1.219 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

No mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - DIREITO À RETENÇÃO NÃO DEDUZIDO EM MATÉRIA DE DEFESA NA AÇÃO PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Nos termos do art.1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito a indenização das benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel pelo valor das referidas benfeitorias.
3. Contudo, o direito de retenção deve ser deduzido na fase de conhecimento, sob pena de restar configurada a preclusão. 4. Assim, operado o trânsito em julgado na ação de reintegração de posse movida pelo réu contra o autor, não se mostra possível deferir liminar de manutenção da posse à parte autora, em virtude de eventual direito de retenção. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.508796-8/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2021, publicação da súmula em 11/08/2021) (NEGRITEI)

Os ocupantes do imóvel descrito na exordial não possuem boa-fé.

Pelo contrário, há notícia de que os mesmos estão colocando fogo no pasto, cortando árvores, abrindo estradas, ou seja, os ocupantes estariam, em tese, praticando atos de violência, tendo sido tais fatos objetos de registro de Boletins de Ocorrências (BO no 2013.251833 e 2013.254363), cujos fatos também foram levados ao conhecimento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), por meio dos protocolos no 519992/2013 e 525300/2013, conforme se pode observar no Id. 73507489.

Com efeito, é certo que o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade
(juris tantum)
.

No entanto, a Apelante, em nenhum momento, questionou a veracidade dos fatos ali narrados.

Logo, devem os mesmos serem considerados, para efeito de avaliação de boa-fé e pleito indenizatório, como sendo verdadeiros.

Outro dado de suma importância e existente nos autos, é o fato dos ocupantes do imóvel descrito na exordial estarem com arma de fogo e munições, conforme consta no Relatório da Operação Desarmamento, realizada pelo Comando Regional IX – Alta Floresta e anexado no Id. 73507469.

Quem se diz pacífico e possuidor de boa-fé não pratica atos de violência (fogo no pasto, derrubada de árvores, etc...), tampouco resiste ao cumprimento de ordem judicial ou mantem em seu poder, armas de fogo e munições.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão posta sob exame, não há qualquer fato a ensejar o dever do Estado de Mato Grosso em indenizar o Apelante.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022